Tribunal: TJDFT
Processo: 0723395-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. ESTABELECER JOGO DE AZAR EM LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO (LCP, ART. 50). DOLO DEMONSTRADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO APLICÁVEIS AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré a pena de 3 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei de Contravenções Penais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ausência de tipicidade material na conduta da acusada, de modo a aplicar ao caso o princípio da insignificância; verificar a possibilidade de aplicação da teoria da adequação social, de modo a absolver a ré com fundamento no art. 386, inc. III e VII do CPP.
III. Razões de Decidir
3. As provas dos autos demonstraram que a recorrente mantinha em seu estabelecimento equipamentos destinados a explorar jogo de azar. Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que participaram da ocorrência foram firmes e uníssonos, confirmando que a ré explorava em local público jogo de azar, mediante a utilização de máquina de vídeo bingo, conduta que configura o crime previsto no art. 50 da LCP, ainda que a acusada não seja a proprietária da máquina, uma vez que gerenciava a utilização do equipamento e auferia parte dos lucros, conforme demonstrado no acervo probatório produzido no presente feito. Precedentes: Acórdãos 1871468 e 1671709.
4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da benesse desejada, na medida em que a exploração de jogo de azar não demonstra mínima ofensividade da conduta do agente, tampouco inexpressividade da lesão jurídica provocada, considerando que a conduta visa se beneficiar da ignorância e ambição da vítima, causando desequilíbrio financeiro desproporcional, o que evidencia a potencialidade lesiva da conduta em questão.
5. O fato de um comportamento ser aceito por poucas pessoas não é suficiente para afastar a aplicação da lei penal, uma vez que não o torna socialmente aceito, motivo pelo qual não é possível a aplicação do princípio da adequação social ao caso, para tornar a conduta atípica. Precedente: Acórdão 1811736.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Legislação relevante citada: LCP, art. 50; CPP, art. 386, inc. III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871468, 0708909-74.2021.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 12/06/2024; TJDFT, Acórdão 1671709, 0712094-23.2021.8.07.0004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/03/2023; TJDFT, Acórdão 1811736, 0760797-46.2021.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 16/02/2024.